Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Processo : 0708888-13.2021.8.07.0000 DESPACHO O recibo de pagamento juntado[1] não exibe a representação numérica do código de barras correspondente à guia de custas anexada[2], não restando caracterizado, destarte, o regular recolhimento do preparo no prazo legal. Assim, nos termos do art. 87, inc. I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o e art. 1.017, § 3o, todos do CPC, aos agravantes para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Ainda, considerando que já decorreu o prazo solicitado na origem para a juntada de procuração[3], os agravantes deverão regularizar a representação processual, sob pena de não ser admitido o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24398087. [2] Id. 24398088. [3] Id. 84993530 – p. 11 dos autos na origem (MSG 0701154-54.2021.8.07.0018).